Tribunal: TJDFT
Processo: 0710425-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. PRELIMINAR DE DEFICIENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PERDA DE UMA CHANCE. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese em que impugnados efetivamente os fundamentos da sentença recorrida, apelante que expôs seu inconformismo em relação à sentença pela qual julgado improcedente seus pedidos iniciais, no sentido de ver reconhecida a ocorrência de danos materiais e morais. Não há se falar em violação ao princípio da dialeticidade.
2. “Não existe ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, quando se verifica que o Magistrado lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Não se confunde fundamentação contrária aos interesses da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.” (Acórdão 1231726, 07200784120198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 6/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Relação contratual entre cliente e advogado rege-se pela Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil), e não pelo CDC. Nesse sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. RELAÇÃO ENTRE ADVOGADO E CLIENTE. APLICAÇÃO DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRÓPRIO. ESTATUTO DA OAB. PRECEDENTES. SÚMULA N° 83/STJ. ( ) 2. Na linha da jurisprudência do STJ não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre advogados e clientes, a qual é regida por norma específica - Lei n. 8.906/94.Precedentes. Súmula n° 83/STJ 3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgRg no AgRg no AREsp 773.476/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 01/08/2018).
4. Nos contratos de serviços advocatícios, o causídico assume obrigação de meio e não de resultado. É dizer: “5. ( ) os contratos de prestação de serviços de advocacia e assessoria jurídico-tributária encerram uma obrigação de meio, na qual a contratada se obrigou tão-somente a bem realizar as atividade ali descritas, desatrelada à obtenção de um resultado específico. 6. De acordo com a doutrina e precedentes desta Corte, a responsabilidade civil subjetiva do advogado, por inadimplemento de suas obrigações de meio, depende da demonstração de ato culposo ou doloso, do nexo causal e do dano causado a seu cliente. ( ) 15. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp 1659893/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021).
5. Sobre a alegada perda de uma chance, para fins de reparação de dano, saliente-se que “3. Os advogados, atuando em nome do seu cliente e representando-a judicialmente, comprometem-se, quando da celebração do mandato judicial, a observar a técnica ínsita ao exercício da advocacia e, ainda, a articular a melhor defesa dos interesses da mandante, embora sem a garantia do resultado final favorável (obrigação de meio), mas adstritos à uma atuação dentro do rigor profissional exigido, nisso incluindo-se a utilização dos recursos legalmente estabelecidos, dentro dos prazos legalmente previstos. 4. A responsabilidade civil subjetiva do advogado, por inadimplemento de suas obrigações de meio, depende da demonstração de ato culposo ou doloso, do nexo causal e do dano causado a seu cliente. 5. Tonalizado pela perda de uma chance, o elemento "dano" se consubstancia na frustração da probabilidade de alcançar um resultado muito provável. 6. Nessa conjuntura, necessário perpassar pela efetiva probabilidade de sucesso da parte em obter o provimento do recurso especial intempestivamente interposto. ( )” (REsp 1758767/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018). 5.1. Quando se trata de perda de chance, o dano não se configura in re ipsa (da própria coisa, dano presumido, que independe de comprovação). 5.2 Só se pode falar em indenização por dano causado ao cliente na prestação de serviços advocatícios quando há erro grosseiro ou conduta dolosa ou culposa. No caso dos autos, sequer demonstrada relação contratual entre as partes, não sendo possível saber quais os termos de ajustes, se é que ocorreram.
6. Recurso conhecido, preliminar de fundamentação deficiente de sentença rejeitada e, no mérito, desprovido.